Tribunal: TCU
Processo: 006.593/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 976/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação da Selog a respeito de possíveis irregularidades no Contrato de Locação 9/2017, do Ministério da Infraestrutura, com a finalidade de abrigar as instalações da Secretaria Nacional de Aviação Civil e da Secretaria Nacional de Portos no imóvel comercial localizado na SHCSW- EQSW 301/302, Lote N2 01- Setor Sudoeste, Brasília, DF; Considerando que, por meio do Acórdão 2872/2017-TCU-Plenário (peça 76), o Tribunal revogou medida cautelar anteriormente adotada, por meio da qual havia sido suspenso o Contrato de Locação 9/2017; Considerando que, pelo subitem 9.4 daquela decisão, ordenou-se à Selog o prosseguimento quanto à verificação da economicidade do Contrato de Locação 9/2017, e que, pelo subitem 9.6, recomendou-se ao Ministério que, em caso de eventual renovação do contrato, realizasse os estudos necessários no sentido de, segundo sua conveniência e oportunidade, adotar o instituto da concessão administrativa, previsto no art. 2o, § 2o, da Lei 11.079/2004; Considerando que, em resposta a diligência promovida pelo Tribunal, o Ministério informou que optou pela rescisão do Contrato 9/2017, com previsão de entrega do imóvel para 1o/2/2021; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, III e IV, 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as medidas constantes dos subitens 9.4 e 9.6 do Acórdão 2872/2017-TCU-Plenário , encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada da instrução (peça 113), ao Ministério da Infraestrutura, e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.593/2017-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 040.277/2019-4 (REPRESENTAÇÃO); Processo 024.050/2020-2 (REPRESENTAÇÃO); Processo 002.406/2018-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 034.442/2018-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Interessado: Itália Participações S/A (12.625.971/0001-06) 1.3. Órgão: Ministério da Infraestrutura 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Sérgio Leverdi Campos e Silva (12069/OAB-DF) e outros, representando Itália Participações S/A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.